Tribunal: TJES
Processo: 0002438-69.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002438-69.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: CIRLENE VIEIRA BORGES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002438-69.2020.8.08.0011

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PELAD
A
: CIRLENE VIEIRA BORGES DE OLIVEIRA

JUÍZA: DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
TERCEIRA
VARA
CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES,
em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por CIRLENE VIEIRA BORGES DE OLIVEIRA,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para
declarar a
inexistência do débito objeto do TOI 3484322 e
condenar
a ré/
apelante ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
oportunidade em que
c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas e

h
onorários advocatícios,
fixados
em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art
i
go 85, §2º, do CPC/15
.

E
m suas razões recursais, sustentou
que, “
em que pese a inspeção não ter sido acompanhada,
toda a documentação inerente a ela foi enviada por correios ao autor
”.
Destacou que
a
irregularidade detectada no TOI impedia o correto faturamento da energia utilizada na unidade consumidora,
tendo
a Concessionária
obedecido o procedimento previsto na Resolução 414/2010, ANEEL.

S
equencialmente,
asseverou a possibilidade de

suspensão do fornecimento caso o usuário deixe de efetuar o pagamento da fatura de energia elétrica,
i
nclusive
se
p
roveniente
d
a
recuperação de consumo por irregularidade no medidor
.

Por fim, arrazoou a inexistência de danos morais
e, alternativamente, a redução do montante fixado, em atenção a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões vindicando o deferimento da gratuidade da justiça e, no mérito, o desprovimento recursal.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

-
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002438-69.2020.8.08.0011

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PELAD
A
: CIRLENE VIEIRA BORGES DE OLIVEIRA

JUÍZA: DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
TERCEIRA
VARA
CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES,
em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por CIRLENE VIEIRA BORGES DE OLIVEIRA,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para
declarar a
inexistência do débito objeto do TOI 3484322 e
condenar
a ré/
apelante ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
oportunidade em que
c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas e

h
onorários advocatícios,
fixados
em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art
i
go 85, §2º, do CPC/15
.

E
m suas razões recursais, sustentou
que, “
em que pese a inspeção não ter sido acompanhada,
toda a documentação inerente a ela foi enviada por correios ao autor
”.
Destacou que
a
irregularidade detectada no TOI impedia o correto faturamento da energia utilizada na unidade consumidora,
tendo
a Concessionária
obedecido o procedimento previsto na Resolução 414/2010, ANEEL.

S
equencialmente,
asseverou a possibilidade de

suspensão do fornecimento caso o usuário deixe de efetuar o pagamento da fatura de energia elétrica,
i
nclusive
se
p
roveniente
d
a
recuperação de consumo por irregularidade no medidor
.

Por fim, arrazoou a inexistência de danos morais
e, alternativamente, a redução do montante fixado, em atenção a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões vindicando o deferimento da gratuidade da justiça e, no mérito, o desprovimento recursal.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita formalizado pela autora/apelada, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, segundo a qual esta não possuiria condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, circunstância que impõe o deferimento da gratuidade.

Com efeito,
estabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário, idêntica intelecção, aliás, inserta à época dos fatos narrados no artigo 172, inciso I, da Resolução Normativa 414/2010
1
, da ANEEL.

Nesta intelecção, o artigo 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL, dispõe sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder à recuperação de sua receita, caso constate a existência de irregularidade na medição da unidade consumidora.

Por outro lado, em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o
s
artigo
s

129
e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra
va
m
os princípios do contraditório e da ampla defesa
ao prever
em
ritualística a ser
observada
pela distribuidora de energia elétrica
nos casos em que constatado indício de procedimento irregular, determinando a adoção das providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Nesse diapasão,
prescrevia o artigo 129,
caput
e §§ 3º e 4º, da Resolução 414, da ANEEL, que, “
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, de modo que, impossibilitada a entrega de cópia do TOI
a
o consumidor, esta deverá ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias que detém o consumidor para informar a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, desde que não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Na hipótese,
conquanto a
inspeção
no medidor da unidade consumidora tenha sido
realizada no dia
2
3.09.2019
,
sobressai-se dos autos
a ausência de entrega de cópia do TOI
à
autor
a
/
apelada
,
eis que não se encontrava presente durante a realização do ato e não procedido o envio
da documentação
, pela Concessionária
.

Não suficiente, n
ote-se
que, apesar de
ter
sido registrado no TOI
que
o
aparelho
de medição
seria encaminhado
para
avaliação técnica,
a ausência de envio de cópia da documentação à consumidora
acarretou na inviabilidade d
o acompanhamento da aferição técnica
p
rescrit
a

n
o artigo 129, §
§ 5º, 6º e
7º, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

L
ogo,
uma vez não comprovada a regularidade do procedimento adotado,
a
fornecedora de energia não se desincumbiu de seu ônus probatório,
face a ausência de comprovação de
envio do TOI à consumidora,
circunstância que implica n
a manutenção do comando sentencial no que se referem aos danos materiais,
visto a ululante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

No mesmo sentido, esta Egrégia Terceira Câmara se pronuncia
ao
externar que “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento”.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

R
eferida compreensão, aliás, vai ao encontro do Tema Repetitivo 699, do e. STJ, segundo o qual, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, o corte administrativo do fornecimento de energia
será

possível desde que
apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
providência não respeitada pela ré/apelante.

Em relação aos
danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Segundo leciona Carlos Roberto Gonçalves, “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
”
2

Na situação em questão,
tenho por suficientemente comprovado o
abalo psicológico caracterizador do dano moral,
face a cobrança indevida de vultuoso valor
(R$ 9.351,57)
, seguida
da interrupção
do fornecimento de
energia,
causando abalo nas relações psíquicas e na tranquilidade
d
a
consumidor
a
que,
junto a
sua
família, t
e
ve a sua rotina alterada de forma injustificada pela falha do serviço prestado.

Sobreleve-se que
a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável
,
o que, cumulado
ao enorme estresse gerado e à e
vidente
perda de tempo útil em virtude dos abusos da Concessionária, cuja conduta
foi abusiva e
extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade d
o
consumidor
, evidencia a existência de dano moral indenizável.

Nessa senda, não prospera a
alegação recursal de inexistência de ato ilícito, eis que aferidos, restaram os elementos caracterizadores de sua responsabilização civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No tocante à determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral, este deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
3
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
4
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, tenho por bem, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da Concessionária de Serviço Público, empresa transnacional, e das condições de vida da autora, m
anter
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
c
inco
mil reais), quantia que se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da fornecedora, sem ensejar enriquecimento sem causa d
a
consumidor
a
, sobre
a
qual incidirá a Taxa SELIC desde a citação, nos termos do artigo 405, do CC/02, cujo montante abarca tanto os juros moratórios quanto a correção monetária (Súmula nº 362, STJ).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço
e nego provimento ao recurso
,
oportunidade em que,
atento ao disposto no artigo 494, inciso I, do CPC/15, reformo
ex officio
o dispositivo sentencial para
sanar erro material e
constar que fora a ré/apelante condenada à integralidade dos ônus sucumbenciais, no que majoro a
verba honorária para
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
da condenação, nos termos do
artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Em que pese
a Resolução Normativa nº 414, de 09.09.2010, encontre-se atualmente
revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07.12.2021, referido ato administrativo aplica
r
-se-
á
ao caso vertente, eis que
v
igorou
durante os eventos narrados nos autos.

2
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil / Carlos Roberto Gonçalves. – 9. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014.

3
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

4
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
Resolução 414/2010, aneel.
VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

TEMA REPETITIVO 699, STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
O
ENVIO DO TOI
ao consumidor.
COBRANÇA ABUSIVA
SEGUIDA DE INTERRUPÇ
ÃO
DO FORNECIMENTO
DE BEM ESSENCIAL
. PERDA DE TEMPO ÚTIL. ABALO PSICOLÓGICO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

I.
E
stabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário, idêntica intelecção, aliás, inserta
à época dos fatos narrados
no artigo 172, inciso I, da Resolução
Normativa
414/2010, da ANEEL.

I
I
.
Em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o
s
artigo
s

129
e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra
va
m
os princípios do contraditório e da ampla defesa
ao prever
em
ritualística a ser
observada
pela distribuidora de energia elétrica
nos casos em que constatado indício de procedimento irregular, determinando a adoção das providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

III
.
Nesse diapasão,
prescrevia o artigo 129,
caput
e §§ 3º e 4º, da Resolução 414, da ANEEL, que, “
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, de modo que, impossibilitada a entrega de cópia do TOI
a
o consumidor, esta deverá ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias que detém o consumidor para informar a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, desde que não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

I
V
.
Na hipótese,
conquanto a
inspeção
no medidor da unidade consumidora tenha sido
realizada no dia
2
3.09.2019
,
sobressai-se dos autos
a ausência de entrega de cópia do TOI
à
autor
a
/
apelada
,
eis que não se encontrava presente durante a realização do ato e não procedido o envio
da documentação
, pela Concessionária,

acarretando, outrossim,
na inviabilidade d
o acompanhamento da aferição técnica
p
rescrit
a

n
o artigo 129, §
§ 5º, 6º e
7º, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

V.
No concernente aos danos morais, restou
suficientemente comprovado o
abalo psicológico caracterizador,
face as cobranças indevidas de vultuosos valores, seguida
da
interrupção do fornecimento de
energia,
causando abalo nas relações psíquicas e na tranquilidade
d
a
consumidor
a
que,
junto a
sua
família, t
e
ve a sua rotina alterada de forma injustificada pela falha do serviço prestado.

VI
.
Sobreleve-se que
a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável
,
o que, cumulado
ao enorme estresse gerado e à ululante perda de tempo útil em virtude dos abusos da Concessionária, cuja conduta
foi abusiva e
extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade d
o
consumidor
, evidencia a existência de dano moral indenizável.

VII
.
Com espeque nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da Concessionária de Serviço Público, empresa transnacional, e das condições de vida d
a
autor
a
,
impõe-se
manter
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais, quantia que se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da fornecedora, sem ensejar enriquecimento sem causa d
a
consumidor
a
.

V
III
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.